Tribunal: STF
Processo: RE 361018
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido com base em
fundamentos constitucional e infraconstitucional (Lei no 8.080, de
1990 e artigos 30, VII, 195, § 10 e 199, § 1o, da CF). Fundamento
infraconstitucional não impugnado na instância competente.
Incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento